Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0749334-44.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ARTHUR SOUSA NOGUEIRA RECORRIDO: MARCELO SILVA FERNANDES, MARCIA FERNANDES BARROS, MARCELO SILVA FERNANDES 99669390168 DECISÃO Trata-se de recurso interposto por JOSE ARTHUR SOUSA NOGUEIRA. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 71, inciso I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação. No caso concreto, ao interpor recurso inominado a parte recorrente apresentou pedido de gratuidade de justiça, contudo, não juntou documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada. Instada a comprovar a alegação, a parte recorrente deixou de se manifestar dentro do prazo. A Decisão de ID 48786447 consignou que os documentos para comprovar a hipossuficiência deveriam ser apresentados ou recolhido o preparo e as custas processuais no prazo de dois dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Com efeito, a decisão foi disponibilizada no DJe em 12/07/2023 e publicada no dia 13/07/2023. Assim, o prazo de dois dias para comprovação do recolhimento do preparo e custas processuais se encerrou no dia 17/07/2023 e a parte recorrente somente recolheu as despesas processuais em 20/07/2023 (ID 49187937). Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (art. 932, inciso III, do CPC e art. 10, inciso V do RITR). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator